Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA ON-LINE. HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para homologar os atestados médicos apresentados ou determinar a realização de perícia médica por meio de videoconferência ou perícia domiciliar a fim de possibilitar seu afastamento laboral em virtude dos diagnósticos de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, associado à Fobia Social e Fibromialgia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da antecipação de tutela nos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, observa-se que a agravante possui transtornos mentais e compareceu a perícia médica para homologação dos atestados médicos, a qual teria sido interrompida sem solução da questão.
4. Contudo, não restam bem esclarecidas as condições em que teria havido a interrupção da perícia médica presencial, bem como a impossibilidade de comparecimento pessoal à perícia médica e tampouco a possibilidade de que esta seja realizada por intermédio de videoconferência ou em domicílio.
5. Mostra-se necessária a dilação probatória para apuração das circunstâncias em que se deu o atendimento pericial e a (im)possibilidade de realização da perícia ou videoconferência ou por visita domiciliar. Por esse motivo, correta a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1918634 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.